Tribunal: TJSP
Processo: 1005099-41.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DECLARATÓRIO DE PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – INCONTROVERSO QUE A RÉ BUSCA O RECEBIMENTO DE QUANTIA CORRESPONDENTE À DÍVIDA PRESCRITA, AINDA QUE DE FORMA EXTRAJUDICIAL, DE RIGOR A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE, BEM COMO A DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO DÉBITO NO SISTEMA

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DECLARATÓRIO DE PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – INCONTROVERSO QUE A RÉ BUSCA O RECEBIMENTO DE QUANTIA CORRESPONDENTE À DÍVIDA PRESCRITA, AINDA QUE DE FORMA EXTRAJUDICIAL, DE RIGOR A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE, BEM COMO A DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO DÉBITO NO SISTEMA INTERNO DA RÉ - ANOTAÇÃO DA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME RESTRITA AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO PROVIDO – APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA